Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CAMILA OLIVEIRA FREITAS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 10000294-86.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: CAMILA OLIVEIRA FREITAS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

– DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO SUSPENDA COBRANÇAS SOBRE OS VALORES DISCUTIDOS NA AÇÃO (SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS DE TERCEIROS), BEM COMO SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser mantida a tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda quaisquer cobranças sobre os valores discutidos na ação (supostos empréstimos fraudulentos de terceiros), bem como se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pela autora dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Não havendo limitação das astreintes fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las a 20 (vinte) dias-multa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecedente no 1043912- 89.2021.8.11.0041
ajuizada por
CAMILA OLIVEIRA FREITAS
, contra a decisão que
deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que o requerido suspenda quaisquer cobranças sobre os valores discutidos na ação (supostos empréstimos fraudulentos de terceiros), se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude das transações objeto da demanda, bem como suspender a cobrança na fatura de cartão de crédito, dos boletos impugnados e respectivos juros, no valor total de R$ 15.055,63, impondo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dos artigos 297, parágrafo único e 537, ambos do CPC/2015.

Em síntese, sustenta o agravante a falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que as referidas operações já foram canceladas no sistema da instituição financeira.

Alega que as operações realizadas por meio de cartão original (em posse da autora) são validadas por senha e de conhecimento apenas da parte autora, sendo de responsabilidade desta a guarda e vigilância em sua utilização, portanto, não há como o agravante exercer qualquer tipo de controle sobre a vigilância da senha dos clientes.

Aduz que não há indícios de que houve descumprimento dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais por parte do agravante, bem como das condições contratadas com a consumidora.

Destaca a desproporcionalidade da multa aplicada, do prazo exíguo para o cumprimento da liminar e da ausência de limitação das
astreintes
fixadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, determinando prazo adequado para o cumprimento.

A liminar recursal foi indeferida (ID 114980456)

Contraminuta (ID 118081998), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecedente no 1043912-89.2021.8.11.0041
em face do requerido/agravante, alegando que em 29/10/2021, teve sua conta bancária invadida por acesso fraudulento de terceiros, os quais realizaram as seguintes transações bancárias: (i) transferências via PIX, sendo uma no valor de R$ 4.950,00, e outra, no valor R$ 2.998,58, totalizando o valor de R$ 7.948,58; (ii) realização de empréstimo no valor de R$ 14.250,50; (iii) utilização do limite do cartão de crédito para pagamento de boletos nos valores de R$ 4.813,03, R$ 999,40, R$ 2.096,27, R$ 4.573,14, e R$ 1.922,99, totalizando o valor de R$ 14.404,83; e (iv) tentativa de transferência no valor de R$ 4.698,58, o que totalizou um efetivo no importe de R$ 36.603,91, e estimado de R$ 41.302,49.

Relatou que a ação fraudulenta se deu por volta das 16h00 do dia/10/2021 (sexta-feira), com o recebimento de ligação telefônica do número do Banco do Brasil denominado ́ ́Contesta BB (61) 4004-0001``, telefone que estava cadastrado na agenda de contatos da autora, conforme orienta a própria instituição bancária. Para tanto, anexou o
print
das ligações (ID 114660961).

Relatou, ainda, que ao atender a ligação, foi chamada pelo nome completo por uma mulher que se identificou como Luiza Cabral e afirmou ser atendente do Setor de Segurança do requerido, informando que sua conta bancária tinha sido invadida, e que fora realizada a tentativa de contratação de um empréstimo no valor de R$16.000,00, como também tentativas de transferências de valores.

Sustentou que a atendente perguntou se a autora estava com seu cartão e neste momento pediu que a autora se dirigisse ao caixa eletrônico mais próximo, pois o cartão havia sido bloqueado/cancelado e por motivo de segurança seria necessária a confirmação do bloqueio.

Asseverou que, nesse momento, apareceu na tela do celular a mensagem de realização de contratação do empréstimo, e assustada, se dirigiu ao caixa eletrônico que fica no térreo do seu trabalho, e sem o cartão acionou sua conta via biometria, e nesse instante, apareceu mensagem de realização de um PIX enviado, bem como depois outra mensagem de PIX enviado.

Em razão da situação vivenciada, foi até sua agência, conseguindo ser atendida pela funcionária identificada como Sandra, a qual disse ser necessário realizar urgentemente o bloqueio das senhas, o que foi feito.

Após, a funcionária pediu que a autora entrasse em contato na central do requerido denominada “Contesta BB (61) 4004-0001”, ou seja, o mesmo número que a autora sofreu a fraude, a fim de que informasse a fraude/golpe sofrido, pois certamente iriam realizar o bloqueio do cartão do banco, bem como para realizar a contestação de todas as transações financeiras indevidas, bem como instruiu a autora a comparecer na agência na segunda-feira (01/11/2021) para relatar o ocorrido.

Assim, entrou em contato com o banco, desta vez pelo número 0800729-0001, pois o canal “Contesta BB (61) 4004-0001” não completava, e através do protocolo no 183369061 com o atendimento da atendente Cristiane, esta realizou outros bloqueios, tanto do cartão, como também das senhas do
app
e do cartão.

A atendente Cristiane perguntou a autora lembrava das operações financeiras realizadas no dia 29/10/2021, sendo que confirmou que foram apenas duas, a primeira um PIX de R$ 13,00, e o uso do cartão de débito no valor de R$ 70,00, quando abasteceu seu veículo, e frisou que não usou o cartão de crédito.

Ato contínuo, na segunda-feira dia 01/11/2021, se dirigiu até a agência e foi confirmado pela funcionária Roberta, a realização de várias movimentações financeiras em sua conta bancária e cartão de crédito.

Sob a alegação de que não contratou e/ou realizou tais operações bancárias, ajuizou a presente ação postulando que o banco requerido (i) restitua imediatamente o valor que foi furtado da requerente, no importe de R$ 7.948,58; (ii) suspenda quaisquer cobranças sobre os valores discutidos nesta ação; e (iii) se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude das transações objeto da demanda.

Ao analisar o pedido, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, deferiu parcialmente o pedido inicial para determinar que o requerido suspenda quaisquer cobranças sobre os valores discutidos nesta ação, bem como se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude das transações objeto da demanda., conforme relatado.

Na petição de ID 73297504, a autora informou o descumprimento parcial da decisão liminar, eis que na fatura do seu cartão de crédito – com vencimento em 05/01/2022, no valor de R$15.662,12 –, foram inseridas cobranças de valores também objeto da presente demanda, ou seja: boletos de R$999,40; R$1.922,99; R$4.813,03; R$2.096,27; e R$4.573,14; além dos juros desses boletos (R$650,80), totalizando o valor de R$15.055,63.

Ainda informou que juntou o comprovante da guia de depósito judicial no valor de R$ 606,49, referente ao valor da fatura que entende devido, deduzidos os valores dos boletos impugnados e seus respectivos juros.

Na sequência, o banco requerido informou que o contrato de empréstimo havia sido cancelado, bem como restrições em nome da autora (ID’s 73328392 e 73457466).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, determinou a suspensão da cobrança na fatura de cartão de crédito, dos boletos impugnados e respectivos juros, no valor total de R$15.055,63, bem como impôs multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00.

Inconformado, recorre o requerido Banco do Brasil S.A.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso, o banco agravante suscita a falta de interesse de agir da parte agravada, eis que todas as alegadas operações bancárias teriam sido canceladas no sistema da instituição financeira.

Contudo, da análise dos autos originários, verifica-se que embora a parte agravante sustente ter cancelado a contratação do empréstimo realizado, a agravada teve supostos valores transferidos de sua conta bancária através do “PIX”, ou seja, se comprovada a fraude alegada, tais valores deverão ser restituídos pela instituição financeira, portanto, não há falar em carência de ação ou falta de interesse de agir.

No caso,
a priori
, observa-se que as transferências de valores, contratação de empréstimo e pagamentos com cartão de crédito se deram à revelia da autora/agravada, pois
não há nos autos mais elementos a indicar a culpa da parte autora.

Destarte, observa-se do conjunto probatório evidências que sustentam a falha no sistema de segurança do banco agravante, bem como o descaso em não observar que as movimentações efetuadas não são comuns e, particularmente, fogem do perfil da autora.

Assim, pelos elementos dos autos, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que as operações bancárias, como pagamentos de boleto pelo cartão de crédito e transferências via PIX, em valores elevados, na mesma data, ocorreram por culpa da agravada, restando ausente, assim, a probabilidade do direito alegado.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança dos valores.

No que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da liminar, perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica do agravante, aliado ao fato de que poderá ser revista a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, razoável se mostra a fixação da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser limitada a 20 (vinte) dias multa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2a Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016,publicação: 23/03/2016).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo de 2
0 (vinte) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022